Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726576-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EDMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Retornem os autos à Defensoria Pública para apresentação das contrarrazões ao recurso ministerial. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator